Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-23.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-23.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELADO), IGOR MACIEL ANTUNES - CPF: 861.226.226-72 (ADVOGADO), MARIA LILIANE RACCOLT - CPF: 025.196.931-26 (APELANTE), LUAN FERREIRA BARBOSA - CPF: 607.787.573-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação Civil, que julgou procedentes os pedidos para conden
ar os réus
, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.004,16, a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária e juros, além de custas e honorários. Os réus, representados pela Defensoria Pública, sustentam a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da instituição para apresentação de contestação, o que teria acarretado decretação de revelia e julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação configura nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, nos termos das garantias previstas na LC n. 80/1994 e no CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública possui, como prerrogativa institucional, o direito à intimação pessoal de todos os atos processuais nos quais deva intervir, nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/1994, e dos
arts
. 183, § 1º, e 186, § 1º, do CPC.

4.
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação, após sua habilitação e participação em audiência de conciliação, configura cerceamento de defesa, sendo insuficiente o simples comparecimento do defensor à audiência para deflagrar o prazo processual.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo processual para a Defensoria Pública somente se inicia com a efetiva entrega dos autos à instituição, ainda que em meio eletrônico, não podendo ser presumida pela ciência em audiência.

6.
A revelia decretada e a sentença proferida com base na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora decorreram diretamente da ausência de contestação, cuja apresentação foi inviabilizada pela inobservância da intimação pessoal, o que impõe a nulidade do julgado, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso provido.
Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de contestação, após sua habilitação nos autos, configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A intimação pessoal da Defensoria Pública é requisito essencial para o início do prazo processual, sendo insuficiente o simples comparecimento do defensor à audiência para suprir tal formalidade.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 183, § 1º, 186, § 1º, e 355, II; LC n. 80/1994, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,

AgIn
t
no REsp 1.719.656/RO, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 29.04.2020,

DJ
e
05.05.2020; STJ,

AgR
g
no REsp 1.169.198/CE, Rel. Min.

Nef
i
Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.04.2015,

DJ
e
29.04.2015.

R E L A T Ó R I O

RAC
1001093-23.2024.8.11.0045

LUAN FERREIRA BARBOSA
e
MARIA LILIANE RACCOLT

X
LOCALIZA FLEET S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LUAN FERREIRA BARBOSA e MARIA LILIANE RACCOLT, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de
Reparação Civil (Proc. nº
1001093-23.2024.8.11.0045
)
proposta por LOCALIZA FLEET S.A. em face dos ora apelantes, julgou totalmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-los, solidariamente, ao pagamento de R$ 9.004,16, a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(Id. 329512854)
.

Inconformados, os réus interpuseram Recurso de Apelação
(Id. 329512855)
, no qual, em síntese, alegam que a sentença é nula por violação à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Sustentam que, uma vez habilitada a Defensoria e tendo
esta
acompanhado a audiência de conciliação, era indispensável que todas as intimações subsequentes, especialmente aquela destinada à apresentação de contestação, fossem realizadas pessoalmente à instituição, nos termos do art. 128, I, da LC n. 80/94 e dos
arts
. 183 e 186 do CPC.

Asseveram que não houve remessa dos autos à Defensoria Pública após a audiência de conciliação, tendo sido certificado o decurso de prazo e decretada a revelia sem a observância da intimação pessoal obrigatória, o que configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Argumentam, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença do defensor público em audiência não supre a necessidade de intimação pessoal e que o prazo processual apenas se inicia com a efetiva entrega dos autos à instituição. Ao final, requerem o provimento do recurso para declarar
a nulidade da sentença, com a reabertura do prazo para apresentação de contestação pela Defensoria Pública.

A apelada apresentou contrarrazões
(Id. 329512858)
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de apelação interposta por réus que, embora representados pela Defensoria Pública, tiveram decretada a revelia e proferida sentença de procedência integral dos pedidos sem que a instituição fosse pessoalmente intimada para apresentar contestação, após sua habilitação nos autos e participação em audiência de conciliação.

Na origem, trata-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes de acidente de trânsito, na qual a autora, LOCALIZA FLEET S.A., pleiteia o reembolso de valores despendidos com o conserto de veículo envolvido em colisão supostamente causada por imprudência da primeira requerida, proprietária e condutora do outro veículo, responsabilizando solidariamente o corréu, proprietário do bem. Os réus foram citados, a Defensoria Pública habilitou-se em favor deles, participou da audiência de conciliação, que restou frustrada, sobreveio certidão de decurso de prazo para contestação, sem notícia de intimação pessoal da Defensoria, e, em seguida, a autora requereu o julgamento antecipado, culminando na sentença de procedência com base na revelia.

Nessa moldura fática, a preliminar de nulidade da sentença por ofensa à prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública merece acolhida.

Nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, é prerrogativa institucional da Defensoria Pública a intimação pessoal de todos os atos processuais em que deva intervir. O Código de Processo Civil reforça essa garantia ao dispor, no art. 183, § 1º, e no art. 186, § 1º, que os prazos processuais para a Defensoria Pública somente se iniciam com a intimação pessoal, a ser efetivada por carga, remessa ou meio eletrônico.

No caso concreto, dos documentos constantes dos autos verifica-se que

os réus foram citados;

a Defensoria Pública postulou habilitação e passou a representar os demandados (Id.

329512445
);

houve realização de audiência de conciliação, com a presença da Defensoria Pública, que restou infrutífera (Id.

329512448
);

posteriormente foi certificada a ausência de contestação (Id.

329512850
);

a autora requereu o julgamento antecipado da lide (Id.

329512852
);e, ao final, o Juízo julgou procedente o pedido, com fundamento no art. 355, II, do CPC, aplicando
a
revelia.

Não há, todavia, qualquer registro de intimação pessoal da Defensoria Pública após a audiência de conciliação para que apresentasse contestação, seja por carga,
remessa ou meio eletrônico específico direcionado à instituição, como exige o ordenamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que

a presença do defensor público em audiência não dispensa nem substitui a intimação pessoal;

a ciência do ato em audiência não é suficiente, por si só, para deflagrar o prazo processual da Defensoria Pública;

o prazo apenas se inicia com a efetiva entrega dos autos à instituição, ainda que em ambiente eletrônico, em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e ao caráter institucional de sua atuação.

Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da LC 80/94 em conjunto com os
arts
. 183 e 186 do CPC e com o art. 5º, LV, da Constituição Federal, em prestígio à função constitucional da Defensoria Pública e à necessidade de que seus membros disponham de condição mínima adequada para o exercício da defesa técnica dos jurisdicionados hipossuficientes.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DO DEFENSOR PÚBLICO. INÍCIO DO FLUXO DO PRAZO RECURSAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/
2015.
II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravada, representada pela Defensoria Pública, em face de decisão que
deixará
de receber o seu recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. O Tribunal local negou provimento ao recurso.
III
.
Consoante a jurisprudência do STJ, "O Ministério Público, a Advocacia-Geral da União e a Defensoria Pública possuem a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa, e não da aposição no processo do ciente do seu membro (vide, entre outros, REsp
1.349.934/SE,
Rel.
Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção,
DJe
14/9/2017)" (STJ, REsp 1.696.764/SP,
Rel
.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2017). IV. Especificamente sobre o caso dos autos, orienta-se a jurisprudência no sentido de que, "a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa", de modo que, somente a partir de tal momento considera-se iniciado o prazo para interposição do recurso cabível (STJ, REsp 1.190 .865/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 01/03/2012).
V. A Terceira Seção do STJ, interpretando os
arts
.
4º, V e 44, I, da Lei Complementar 80/94, inclusive à luz do princípio da especialidade, em face do disposto no art. 242, § 1º, do CPC/73 (art. 1.003, § 1º, do CPC/2015), concluiu que "a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional da Defensoria Pública - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na Secretaria do órgão destinatário da intimação . Precedentes" (STJ, HC 296.0759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO,
DJe
de 21/09/2017).
VI .
Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ. VII. Agravo interno improvido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1719656 RO 2018/0014067-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/05/2020)

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE.
ART. 5º, § 5º, DA LEI1.060/50, e 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR 80/94. AGRAVO REGIMENTAL
PROVIDO.
1.
É prerrogativa do Defensor Público a intimação pessoal de todos os atos do processo, nos termos dos
arts
. 5º, § 5º, da Lei 1.060/50, e 128, I, da Lei Complementar 80/94, constituindo nulidade, em regra, por cerceamento do direito de defesa, a inobservância desse
procedimento.
2. Nulidade da decisão agravada, configurada, na medida em que a Defensoria Pública estadual não fora intimada pessoalmente para a apresentação de contrarrazões ao recurso especial interposto pela acusação. 3. Agravo Regimental provido para anular a decisão agravada, bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que a Defensoria Pública seja pessoalmente intimada para a apresentação das contrarrazões ao recurso
especial
.
”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1169198 CE 2009/0232849-5, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2015)

No caso, a decretação da revelia e o julgamento antecipado do mérito ocorreram sem que se oportunizasse à Defensoria Pública, em intimação pessoal regular, a apresentação de contestação, configurando cerceamento de defesa.

A irregularidade não pode ser suprida pelo simples comparecimento em audiência nem pelo fato de se tratar de processo eletrônico, pois a prerrogativa de intimação pessoal não se presume, devendo ser formalmente comprovada.

A nulidade é relevante e manifesta, pois

impediu a apresentação de defesa;

ensejou a decretação de revelia;

e fundamentou a própria sentença de procedência, que se valeu da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Diante desse cenário, resta evidente a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja reaberto o prazo de contestação,
mediante intimação pessoal da Defensoria Pública, a fim de que os réus possam exercer, de forma plena, o direito de defesa.

Assim, acolho a preliminar suscitada pelos apelantes para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a apresentação de contestação pela Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à intimação pessoal da instituição e à reabertura do prazo para defesa, com regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa

suscitada pelos apelantes
,
para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos, a partir do momento em que deveria ter sido oportunizada a apresentação de contestação pela Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda à intimação pessoal da instituição e à reabertura do prazo para defesa, com regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026